Tribunal: TJES
Processo: 5013701-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013701-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO ALEXANDRE LEAO COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013701-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO ALEXANDRE LEAO COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENO ALEXANDRE LEÃO COSTA
, preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Consta do Termo de Audiência de Custódia que:

[...]

Conforme consta no APFD, policiais militares, após denúncias recebidas, prosseguiram até o local indiciado, oportunidade em que teriam abordado, no interior de um veículo, o nacional Rafael, que estaria em posse de 03 pinos de cocaína e da quantia em espécie de R$452,00, tendo o mesmo informado ter acabado de comprar os entorpecentes nas imediações. Diante das informações recebidas, os militares realizaram buscas no local, oportunidade em que teriam
realizado a abordagem do indiciado BRENO, com quem teriam sido encontradas 58 pinos de cocaína, 15 pedras de crack, 04 tiras e 02 buchas de maconha, além de R$ em espécie.
Na ocasião, o nacional Rafael nega ter adquirido os entorpecentes com o indiciado, que, todavia, teria confessado estar envolvido com o tráfico de drogas no local, sendo, diante dos fatos, detido e encaminhado para Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado.

[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

Em que pese a primariedade do paciente, entendo que a prisão preventiva do mesmo, revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em especial diante da gravidade concreta dos fatos, o que constitui hipótese idônea de segregação cautelar, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, considerando a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias em que se deu a prisão de Breno, entendo indispensável a manutenção da prisão preventiva do mesmo, pelos fundamentos já exarados.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.